Tribunal: TJDFT
Processo: 0722837-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENÚNCIA A CONSELHO PROFISSIONAL DE CLASSE. IMPUTAÇÃO DESTITUÍDA DE PROVAS E DA LEGÍTIMA FINALIDADE. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo réu visando a reforma da r. sentença que julgou procedente o pedido indenizatório vertido na inicial. Subsidiariamente, almeja a redução do quantum fixado a título de reparação moral.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) Aferir a existência de abuso do direito de petição e a presença de animus difamatório por parte do réu, com o propósito de atingir a personalidade da autora; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais, bem como a adequação do quantum fixado a esse titulo.
III. Razões de decidir
3. O direito de petição não é absoluto, possuindo limites no exercício responsável, de modo que a sua prática se caracteriza abusiva quando utilizado de forma leviana, temerária, contrária à boa-fé, objetivando fins ilícitos ou desvirtuados de legítima finalidade.
3.1. In casu, o réu se valeu de um canal institucional para direcionar acusações à autora, ciente de que tais imputações repercutiriam negativamente em sua esfera profissional, sem lhe assegurar qualquer possibilidade efetiva de defesa.
3.2. Nesse contexto, vislumbra-se que a demandante teve sua honra, reputação e conduta profissional negativamente expostas perante o órgão de classe (Conselho Federal de Medicina - CFM), restando evidenciado o animus difamatório por parte do réu e o propósito de atingir a imagem e a reputação da autora, pois não se trata de mero registro de supostas irregularidades na gestão e uso de recursos públicos, mas de imputações graves, inadequadas e abusivas, destituídas da finalidade precípua de apurar gastos e a adequada gestão institucional.
3.3. As provas foram devidamente valoradas no d. Juízo a quo, em extensa e profunda fundamentação. Ao ponderar os princípios que regem a matéria, a d. magistrada sentenciante fixou o proporcional “quantum” indenizatório (R$ 15.000,00) em observância aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e não provido.
Tese do julgamento:
“1. O direito de petição não é absoluto e configura abuso quando utilizado para imputar acusações graves sem comprovação mínima e destituída de legítima finalidade, mediante uso de canal institucional inadequado. 2. A formulação de denúncia abusiva perante órgão profissional de classe, com repercussão negativa na esfera profissional do denunciado, caracteriza dano moral indenizável.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXIV; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, art. 371.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2016648, 0722650-25.2023.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 09.07.2025; TJDFT, Acórdão no 1181666, 0724268-78.2018.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, j. 19.06.2019; TJDFT, Acórdão no 1957050, 0722465-84.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 22.01.2025.